Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-48.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO. NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. ÔNUS NÃO IMPUTADO AOS RÉUS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. APERFEIÇOAMENTO DO CONTRATO. DILIGÊNCIAS A CARGO DOS AUTORES. DESPESAS PROCESSUAIS. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em que pese a argumentação dos Apelantes como forma de justificar a anulação do contrato de promessa de compra e venda, não restou demonstrado nos autos que os Réus agiram em conluio no intuito de se locupletarem ilicitamente em prejuízo daqueles, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade do negócio jurídico firmado entre os litigantes.
2. De igual modo, não merece amparo o pleito de rescisão contratual, uma vez que o acervo probatório dos autos revela que o inadimplemento quanto ao pagamento do preço restante do negócio não decorreu de conduta omissa ou dolosa dos Réus, relacionando-se a demora na emissão do “habite-se” com a burocracia administrativa e com a inércia dos próprios Autores em dar continuidade ao procedimento administrativo, o que obstou a liberação da Carta de Consórcio e, consequentemente, o aperfeiçoamento do negócio jurídico, de tal modo que a culpa pelo atraso no cumprimento das obrigações contratuais não pode ser imputada aos Réus.
3. A desocupação do imóvel pelo anterior inquilino e a imissão da compradora na posse do bem até o dia 30/11/2017 encontram expressa previsão contratual, não havendo que se falar em irregularidade praticada pelos Réus, motivo pelo qual não merece guarida o pedido de indenização material relativo ao aluguel mensal do imóvel, tal como pretendem os Recorrentes, sobretudo diante da validade do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.
4. As verbas referentes às custas processuais e aos honorários advocatícios estão incluídas no conceito de despesas processuais e, assim sendo, diante das regras de gratuidade de justiça, restam sobrestadas pelo prazo legal (art. 98, §3o do CPC).
5. Sentença mantida. Recurso não provido